Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-57.1995.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000526-57.1995.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), V.B. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ILSE ANA DAHMER - CPF: 148.187.289-34 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), VALMIR VOLPATTO - CPF: 534.055.019-20 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), V.B. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR VOLPATTO - CPF: 534.055.019-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000526-57.1995.8.11.0002

EMENTA:

APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – HOMOLOGAÇÃO SEM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA MANTIDA.

Conforme
a recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há que ser arbitrado honorários advocatícios quando ocorrer a extinção da execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, no caso de execução frustrada (
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.842.068/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 30/5/2022
, DJe de 2/6/2022
.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000526-57.1995.8.11.0002

Apelação nº 0000526-57.1995.811.0002

Apelante:
Ademir Joel Cardoso
advogado dos executados
Valmir Volpato e VB Comércio de Alimentos Ltda.

Apelado:
Banco Bradesco S/A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Ademir Joel Cardoso
advogado dos executados
Valmir Volpato e VB Comércio de Alimentos Ltda.
.

AÇÃO
:
Execução nº
0000526-57.1995.811.0002
, código 4794
,
proposta por
Banco Bradesco S/A.
em face de
Valmir Volpato e VB Comércio de Alimentos Ltda.
.

EXTINÇÃO
(
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande)
:
homologou pedido de desistência da Execução formulado pelo credor e não arbitrou honorários advocatícios para o patrono dos devedores
.

Pugna pelo deferimento da
isenção do preparo, por aplicação da regra do art. 4º da Lei nº 11.077/2020, que incluiu os advogados no rol de isenção.

Defende, em síntese, o arbitramento da verba honorária a seu favor, por incidência do art. 90 e do art. 775, I, ambos do CPC.

Sustenta ser caso de aplicação da regra do §2º, do art. 85 do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios, a seu favor, entre os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000526-57.1995.8.11.0002

Apelação nº 0000526-57.1995.811.0002

Apelante:
Ademir Joel Cardoso
advogado dos executados
Valmir Volpato e VB Comércio de Alimentos Ltda.

Apelado:
Banco Bradesco S/A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da devedora aqui recorrente na Execução que foi extinta em razão de homologação de pedido de desistência formulado pelo credor apelado, por não ter localizado bens penhoráveis
.

Proposta a
Execução nº
0000526-57.1995.811.0002
, código 4794
,
pelo
Banco Bradesco S/A.
em face de
Valmir Volpato e VB Comércio de Alimentos Ltda,
foi, em 02.10.1995, determinada a citação e
arbitrados honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (id. 140275199)
.

A executada foi citada
(28.2.1996, id. 1402732000, fls. 48) e indicou bens a penhora (
Um Lote rural com área de 1.500 Hectares, denominado Lote 'A', destacado de uma área maior de 9.113.54,15 Hectares, denominado Fazenda Monte Alegre, situada no Município de Vila Bela Da Santíssima Trindade, objeto da matrícula n° 6/356, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres,
id. 140275199
), que não foi aceita pelo credor em 02.3.1996.

Posteriormente, houve arresto de outro bem do devedor (
imóvel ta matricula 28.536 (lote de terreno situado na rua do Embauval, com área de 970.60 m2, cuja penhora foi feita em 1996,
fls. 50. id. 140273200
)
, cuja expropriação não ocorreu em razão de desinteresse do credor.

A execução teve o trâmite suspenso a pedido do credor que,
em setembro de 2003 postulou a expedição de ofício para a Receita Federal, a fim de localizar outros bens para fins de penhora. Em novembro de 2012, o credor formulou novo pedido para tentativa de localização de bens, agora pelo sistema Bacejud
,
ocasião em que atualizou a divida para R$1.149,422,32
. Outro pedido no mesmo sentido em novembro de 2013.

Em novembro de 2015, o banco exequente,
por não ter logrado localizar bens passiveis de penhora
, pediu a suspensão da Execução, o que foi deferido em 04.4.2016.

Em 15.2.2022 o banco credor pediu a desistência da Execução
(id. 140273210) e
sua não condenação nos ônus de sucumbência
, o que foi homologado em 02.3.2022 (id. 140273212), sem o arbitramento de verba honorária.

Conforme
a recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há que ser arbitrado honorários advocatícios quando ocorrer a extinção da execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, no caso de execução frustrada.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. ARESTO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.1. O especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia.

1.2. Ainda que superado o referido óbice,
EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MOTIVADA PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO AUTORIZA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO
. É inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 568 do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.842.068/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (grifei).

No mesmo norte:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2.
A ORIENTAÇÃO
PACÍFICA DESTA CORTE É NO SENTIDO DE QUE A EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (EXECUÇÃO FRUSTRADA) NÃO AUTORIZA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO PROCURADOR DA PARTE EXECUTADA
.

Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.713.742/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
, a fim de manter a homologação da desistência, por falta de bens penhoráveis, da Execução proposta pelo banco apelado, sem o arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022